Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745515-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, ESPÓLIO DE ÉDER DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: NIPPOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES EIRELI D E C I S Ã O Não vislumbro razões para alterar o entendimento anteriormente esposado, neste momento processual. Conforme prevê os parágrafos do artigo 98, do Código de Processo Civil, apesar do indeferimento genérico do benefício de gratuidade de justiça, é possível o Magistrado conceder a gratuidade apenas em relação a alguns atos processuais ou reduzir o percentual de despesas processuais, além de parcelar despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo. No caso dos autos, apesar do indeferimento da benesse, o d. Magistrado a quo postergou o pagamento das custas iniciais em virtude da falta de liquidez de bens do espólio. Nesta instância, o agravante destaca que as despesas consomem a totalidade dos aluguéis percebidos pela locação dos bens do espólio, contudo, lista despesas pessoais do representante do espólio. Inexiste comprovação de que o pagamento das custas do agravo e da carta precatória - despesas ínfimas - consumam o valor recebido pelos alugueis. Por tais razões, em virtude da possibilidade de análise casuística para cada ato processual, não entendo cabível a concessão integral do benefício de gratuidade de justiça, nem a postergação destes valores. Desta feita, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator